Tribunal: TCU
Processo: 037.000/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que julgou procedente representação, com aplicação de pena de inidoneidade, em função de irregularidades observadas em diversos pregões realizados para contratação de empresas de agenciamento de viagens, com vistas ao fornecimento de passagens aéreas para diversos órgãos da Administração Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Portal Turismo e Serviços Eireli, P&P Turismo Eireli e Facto Turismo Eireli em face do Acórdão 2847/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Portal Turismo e Serviços Eireli, P&P Turismo Eireli e Facto Turismo Eireli, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 2847/2020-TCU-Plenário em relação a todas as empresas apenadas; 9.3. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que verifique a conveniência e oportunidade de realizar fiscalização nas contratações de passagens aéreas, de modo a verificar as fragilidades existentes, que permitem que contratadas possam eventualmente superfaturar o valor das passagens aéreas emitidas, tomando como base os fatos e as evidências eventualmente obtidas dos autos da ação penal 0008655-64.2017.4.01.3600, o que pode anular eventuais economias advindas do processo licitatório e da contratação de empresas com taxas de serviço irrisórias; 9.4. dar conhecimento desta deliberação: 9.4.1. às empresas Portal Turismo e Serviços Eireli, Facto Turismo Eireli, Voar Turismo Eireli, P&P Turismo Eireli e WTL Turismo e Locação Ltda.; 9.4.2. ao Ministério da Economia, à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC, à Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DPE/RN e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - ARSEP/RN; 9.4.3. à Controladoria-Geral da União.